Tribunal: TJMT
Processo: 1042712-93.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042712-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEIRE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 026.093.091-12 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), MEIRE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 026.093.091-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVEU EM PARTE O RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RÉU E DO AUTOR - OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO MOBILE PARA CELULAR - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU QUE PERMITIU QUE CRIMINOSOS REALIZASSEM A TRANSAÇÃO IMPUGNADA POR MEIO DO APLICATIVO INSTALADO NO APARELHO CELULAR DO AUTOR - SÚMULA 479 DO STJ -
DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA, À DIGNIDADE OU À IMAGEM DA PESSOA -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

1.

Verifica-se falha no sistema de segurança do banco que permitiu que criminosos realizasse transação impugnada por meio do aplicativo instalado no aparelho celular da autora.

2. Sendo verificado que o empréstimo é resultado de ato de fraudulento, impõe-se a declaração de inexigibilidade em face do consumidor.

3.

Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ.

4.

A situação verificada no caso concreto é insuficiente a causar abalo extrapatrimonial indenizável. Insurgência recursal acolhida, neste ponto, para afastar a condenação por indenização em danos morais.

5.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042712-93.2023.8.11.0003

APELANTES: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MEIRE PEREIRA DE SOUZA

APELADOS: MEIRE PEREIRA DE SOUZA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto tanto por
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, como também pela
MEIRE PEREIRA DE SOUZA,
em face da sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1042712-93.2023.8.11.0003 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
MEIRE PEREIRA DE SOUZA
, em que a ação foi julgada
“PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por MEIRE PEREIRA DE SOUZA,

em desfavor de NU FINANCEIRA S/A, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito relativo ao empréstimo no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), descrito e caracterizado nos autos; condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

INPC a contar desta decisão [...].

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 138853299.”
(id. 237372744).

A instituição financeira, em seu apelo aduz que
“não tem nenhuma relação com os fatos narrados na petição inicial, inexistindo ingerência ou interferência acerca do ocorrido. Nota-se, que a apelado efetuou os procedimentos orientados por terceiro desconhecido, sem ao menos certificar-se da legitimidade do contato, acabando por realizar transações. vejam, excelências, a apelado efetuou o procedimento em questão sem, ao menos, adotar cautelas mínimas, verificando a legitimidade do contato que recebeu.”.

Diz que
“trouxe aos autos provas suficientes da ausência de falha no serviço prestado e da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Assim, configurada a ocorrência das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, incisos I e II, do CDC. Ora, de modo contrário do que constou na sentença Apelado, observa-se que não houve qualquer falha de segurança no serviço prestado pelo Apelante, tanto no que se refere as transações realizadas, quanto em relação à proteção dos dados da Apelado.”
.

Afirma que
“adota inúmeras medidas de segurança para evitar a ocorrência de fraudes nas transações realizadas por seus clientes e terceiros. Frisa-se, Excelências, o Apelante trouxe aos autos farta prova acerca da legitimidade das transações ora em debate, isso poque demonstra que as transações partiram de dispositivo autorizado pela Apelado.”.

Sustenta que
“analisando as provas colacionadas aos autos pelo Apelante, é possível concluir, também ao contrário da fundamentação do MM. Juízo a quo, que não estamos diante de um caso de falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), mas sim de fortuito externo. Ou seja, os fatos não se deram em razão da atividade desempenhada pelo Apelante, mas fora do âmbito de ingerência dele e por culpa exclusiva da Apelado e/ou de terceiros.”.

Argumenta que
“é de observar que os fatos ocorreram exclusivamente por culpa da Apelado e dos terceiros que o lhe contataram por telefone. Assim, ainda que se considerassem preenchidos os requisitos para responsabilização do Apelante, sua responsabilidade restaria afastada pelas causas de exclusão da culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.”.

Pontua que
“os danos morais alegados pela Apelado não são efetivos ou relacionados a qualquer ação do Nubank. Frisa-se, Excelências, que a Apelado não prova a existência dos alegados danos morais sofridos e sequer faz menção de que tenha enfrentado qualquer transtorno ou angústia. Ademais, no caso em debate, não há comprovação de qualquer prejuízo que a Apelado tenha sofrido, ou mesmo meros indícios que levem à constatação de que, efetivamente, seus interesses foram lesados, o que afasta de plano a obrigação de reparar danos morais.”.

Defende que,
“A fixação do quantum indenizatório deve ser feita do modo mais razoável possível, não podendo, dessa forma, ser fonte de enriquecimento ou de abusos, devendo a sua importância ser moderada e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.”.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação (id. 237372748).

A parte autora também apela, sustentando que
“com fundamento no art. 1ª, III, e 5º, caput, V e X, ambos da Constituição Federal/1988, c/c, art. 186, 927 e 944, todos do Código Civil, art. 4º, I, 6º, IV, VI, VII e VIII, 14, 39, todos do CDC, e, Súmulas 479 do STJ, requer a modificação da respeitável sentença para o fim de MAJORAÇÃO da condenação da Apelada em DANOS MORAIS para o patamar de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), valor esse adequado para o alcance do caráter pedagógico e punitivo/coercitivo da conduta da Apelada, para o fim de desestimular a continuidade da falha na prestação de serviços”,
bem como pede a majoração dos honorários sucumbências para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido (id. 237373153).

Somente a parte autora apresentou contrarrazões (id. 237373157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto tanto por
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, como também pela
MEIRE PEREIRA DE SOUZA,
em face da sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1042712-93.2023.8.11.0003 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
MEIRE PEREIRA DE SOUZA
, em que a ação foi julgada
“PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por MEIRE PEREIRA DE SOUZA,

em desfavor de NU FINANCEIRA S/A, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito relativo ao empréstimo no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), descrito e caracterizado nos autos; condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

INPC a contar desta decisão [...].

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 138853299.”
(id. 237372744).

Cinge dos autos, que a autora ajuizou a demanda pretendendo a declaração da inexistência do empréstimo realizado de forma fraudulenta em sua conta corrente, pois narra que
“no dia 01/09/2023 a parte Requerente recebeu uma mensagem de texto informando de suposta compra realizada na Loja Renner, no valor de R$ 990,80, e, caso não reconhecesse a compra entrar em contato com o SAC 0800 880 0202 e não havia feito qualquer compra na Renner, logo, entrou em contato com o número informado, 0800 880 0202, ocorre que durante o atendimento a parte Requerente foi induzida a erro de modo que realizou empréstimo no valor de R$ 28.000,00, e, logo em seguida seu aplicativo do banco foi bloqueado.”.

Afirma que, mesmo tendo um limite diário de R$ 1.000,00 (mil reais) para transferências via PIX, imediatamente após o bloqueio do seu aplicativo em seu celular, ocorreu a transferência do empréstimo no valor de R$ 28.009,00 (vinte e oito mil e nove reais) da sua conta, via PIX para uma conta bancária de pessoa jurídica em nome de
LUCIANE MARIA BARBOSA e CNPJ nº 51.788.401/0001-99
, pretendendo, ainda, ser indenizada pelos danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços do banco réu.

Por sua vez, o banco ofertou contestação, alegando a ilegitimidade passiva, inversão do ônus da prova e no mérito, a ausência de responsabilidade do réu, culpa exclusiva do autor, requerendo a improcedência da ação.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 237372738), a autora requereu a realização de Audiência de Instrução e Julgamento (id. 237372739), enquanto que o banco pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 237372742).

Em julgamento antecipado o juiz julgou procedente a ação declarando inexistente o débito relativo ao empréstimo, bem como para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e condenação em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, ambas as partes insurgem contra a sentença, sendo que a parte autora alega a necessidade de majoração dos danos morais e honorários arbitrados, enquanto que o banco sustenta a ausência de ilicitude, responsabilidade e culpa exclusiva da autora.

Pois bem
.

Consta que a autora foi vítima da atuação de empréstimo fraudulento, ocasião que recebeu uma mensagem informando sobre uma suposta compra realizada, e após entrar em contato no número telefônico informado, recebeu diversas orientações que lhe levaram ao erro e contratou indevidamente um empréstimo no valor de R$ 28.009,00 (vinte e oito mil e nove reais), de modo que, seu aplicativo bancário foi invadido e efetuaram a transferência de todo o referido valor para a conta bancária de uma pessoa terceira estranha a autora.

A partir de então, na data de 01/09/2023, a autora registrou o boletim de ocorrência nº 2023.250957, contestando as operações junto à instituição financeira (Id. 237372689), e trouxe o demonstrativo da transação realizada (Id. 237372690).

E a despeito do réu arguir inexistir falha na prestação de seus serviços, discorrendo sobre a maneira como são realizadas as transações bancárias e que essas se dão mediante a utilização de senha e que foram realizadas por meio do smartphone cadastrado,
não
há como acolher a tese da instituição financeira.

Uma, porque mesmo diante da aparência de legalidade quanto à transação impugnada, eis que partiu de dispositivo de aparelho celular da autora, restou demonstrado nos autos que ela não realizou, demonstrando que o valor disponibilizado pelo empréstimo foi transferido via pix para a conta de pessoa jurídica identificada como Luciane Maria Barbosa

– CNPJ: 51.788.401/0001-99.

Duas, pelo extrato apresentado pelo requerido (id. 237372729) e pela baixa renda da autora (id. 237372688), fica evidente que ela jamais teve uma movimentação financeira com expressivos valores, os quais permitissem crer que a mesma teria condições de contratar um empréstimo com pagamentos mensais em doze parcelas de
R$ 3.494,47
(três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete reais).

Três, que na mesma data em que foi disponibilizado o valor do empréstimo também foi transferido o montante total, via PIX, para conta PJ estranha, de terceiros, sem qualquer entrave, comunicação ou alerta a consumidora.

a mesma data em que foi disponibilizado o valor do empréstimo também foi transferido o montante total, via PIX, para conta PJ estranha, de terceiros, sem que qualquer entrave, comunicação ou alerta a consumidora.

E daí emerge sua responsabilidade reflexa pelo evento, que é objetiva, ainda que o dano tenha sido causado por terceiro, posto que dentro do âmbito interno de sua atuação, a teor do quanto insculpido na Súmula 479/STJ, que dispõe que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse ponto, vale esclarecer que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero
fortuito externo
, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranha ao produto ou serviço que disponibiliza no mercado de consumo,
o que não foi à hipótese dos autos
.

Ora, se o banco tem conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos e seguidas transferências, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Portanto, clarividente a falha na prestação do serviço bancário, pois não exerceu o dever de segurança ao permitir que terceiros falsários, se apropriassem de dados bancários pessoais do autor e pudessem aplicar o golpe do falso funcionário, também conhecido por
“phishing”
, assim como não foi diligente, ao não verificar movimentação substancialmente discrepante do seu histórico.

Assim, acertada a r. sentença que concluiu pela responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados a autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE POR FALSÁRIO. TRANSFERÊNCIAS PIX VIA APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO 1. Se da leitura das peças processuais, mormente da sentença e do apelo, vislumbra-se que a parte apelante aponta os fatos e fundamentos pelos quais pretende ver reformada a decisão proferida em primeiro grau, impõe-se a rejeição da preliminar de falta de dialeticidade. 2. Nos termos do verbete 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Ao permitirem operações bancárias pela internet e aplicativos, as instituições financeiras assumem o risco inerente a tais operações, cabendo a elas investir em mecanismos de segurança com intuito de minimizar a prática de ilícitos e fraudes. 4. O consumidor, que tem sua conta corrente fraudulentamente violada por terceiros, sofre efetivo dano moral. Isso porque, a quebra de confiança no sistema, o injustificado desgaste, bem como o comprometimento patrimonial, repercute sobre a sua integridade psíquica. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão das suas consequências. (TJ/MG - AC: 50045782520228130223, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2023)”.

No que tange aos danos morais,
o apelo do requerido merece a guarida vindicada
.

Isso porque, para se cogitar da reparação civil nessa seara, mister que reste demonstrado a contento, a violação à imagem do autor (honra objetiva), através de negativação e protesto do nome da vítima em função do pacto fraudulento, ou a experimentação um abalo imaterial, como, por exemplo, a privação de parte relevante dos vencimentos do ofendido, limitando sua vida financeira.

No caso
sub judice
, não tendo havido inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, e não tendo ficado privado de dispor dos valores que efetivamente dispunha em conta bancária, haja vista que na data em que o empréstimo foi disponibilizado, a apelada possuía somente aquele valor contratado, ou seja, de R$ 28.009,00 (vinte e oito mil e nove reais), (Id. 237372729),
portanto, não há que se falar em indenização por danos morais
.

Nesse viés, conquanto os fatos narrados na inicial possam ter trazido um certo desconforto a autora/apelada, entendo que estes não ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, sendo, pois, impassível de gerar danos morais indenizáveis.

A situação suportada pela autora não foi apta a causar-lhe dano indenizável, mesmo porque, embora não negue a responsabilidade da instituição bancária em razão da falha na prestação do serviço, que permitiu com que criminosos, facilmente tivessem acesso ao aplicativo instalado no celular, realizando as transações discutidas, o cenário dos autos não foi capaz de lhe trazer os transtornos necessários ao seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) DECRETAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE E MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DANOS MORAIS. (...) Culpa concorrente das partes evidenciada. Inexigibilidade a ser declarada apenas em relação à metade dos valores questionados que fogem do perfil de gastos da autora. Ausência de ofensa ao nome da empresa autora, por outro lado, ou de efetivo prejuízo, que tenha sido causado pelo banco réu e não pelo criminoso. Sentença parcialmente reformada, com readequação dos ônus sucumbenciais. Recurso provido em parte. (RAC 1006681-56.2020.8.26.0005; Relator Walter Fonseca; 11ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 05/05/2022)”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Extravio de aparelho celular no qual estavam instalados aplicativos para a realização de operações bancárias. Alegação de movimentação em conta do Autor. Pretensão à restituição de valores. Descabimento. Comunicação ao Banco quinze dias após a ocorrência dos fatos. Hipótese em que o Autor deixou de tomar as providências cabíveis ao bloqueio do aparelho celular e junto ao Banco, no tempo adequado - Danos morais não caracterizados. Ausência de demonstração de abalo à honra ou crédito do Autor. Indenização indevida. Recurso não provido. (TJSP, RAC 1009002-51.2017.8.26.0011, 19ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Mario de Oliveira, DJ 20/09/2018)”.

“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA. Fraude bancária. Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros, após furto de celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal do autor. Danos morais. Inocorrência. Ausente prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (TJSP; RAC 1016756-47.2021.8.26.0482; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente, 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2023; Data de Registro: 12/01/2023)”.

No presente caso, entendo que a situação a que o autor foi submetido
não configura danos morais
porque não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, valendo ressaltar que os aborrecimentos e frustrações por ele suportados se deveram, em grande parte, ao descuido da própria conduta, não havendo que se falar ainda em majoração dos danos morais.

Quanto ao apelo da parte autora, não merece conhecimento, tendo em vista que em razão do afastamento da condenação por danos morais, não há que se falar em sua majoração e, portanto, configurando a perda do objeto recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DA PARTE AUTORA E

PROVEJO EM PARTE O RECURSO DO REQUERIDO
para afastar a condenação à indenização por danos morais, mantendo os demais termos incólumes.

Por fim, diante do resultado de julgamento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista que não se trata de recurso não conhecido ou não provido (Tema 1.059 do STJ).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024